Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-27.2010.8.11.0084
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000109-27.2010.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE MADEIRAS MANDI SECO LTDA - CNPJ: 02.974.944/0001-95 (APELADO), ALTINO RAVANHANI - CPF: 554.477.401-34 (APELADO), Dionisio Ravanhani (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DIONISIO RAVANHANI - CPF: 557.597.501-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 5.º, DA LEI ESTADUAL N.º 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5.º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Lawrence Pereira Midon, na Execução Fiscal n.º 0000109-27.2010.8.11.0084, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Apiacás, MT, que julgou extinto o feito, por ausência de interesse processual, nos seguintes termos (ID. 162428745):

“Vistos...

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de COMERCIO DE MADEIRAS MANDI SECO LTDA-ME e outros, buscando a satisfação de crédito tributário no montante de R$ 18.943,67 (dezoito mil e novecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Intimada para que manifestasse acerca de interesse processual para prosseguimento da ação, nos termos dos arts. 2° e 5° da Lei n° 10.496/2017, a parte exequente restou silente (Id: 111700298).

Os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

A Lei Estadual n° 10.496/2017, no art 5º prevê o seguinte:

“Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento. Parágrafo único: Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.” (sem grifo no original)

Nesse sentido, o art. 5° da referida lei, de maneira expressa, autoriza, inclusive, a desistência das execuções fiscais cujo montante do crédito tributário não supera o limite estabelecido no art. 2°, ao dispor nos seguintes termos:

“Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.”

Portanto, conquanto a norma em questão autorize o Estado de Mato Grosso, por meio de sua procuradoria, a desistir das demandas consideradas de pequeno valor, é certo que não se trata de mera faculdade, mas, sim, da fixação de critério objetivo para que se ajuíze, ou se dê prosseguimento às execuções fiscais, considerando as balizas normativas da eficiência, sobretudo, com relação ao custo que o ajuizamento de tais ações implicam ao próprio erário público. Superando, assim, o contrassenso de que o custo da demanda judicial supere o do crédito que se busca ver satisfeito. Ou seja, que o ingresso ou a continuidade da demanda implique em prejuízo maior ao erário do que o próprio crédito que a subsidia.

Assim, considerando que o valor da unidade de padrão fiscal do Estado de Mato Grosso é de R$ R$ 221,79, conforme consta no sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (http://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt), chega-se ao montante atualizado de R$ 35.486,40, valor este superior ao que se busca satisfazer com a presente demanda, perfazendo o montante de R$ 18.943,67.

Portanto, é evidente a ausência de interesse processual para o ajuizamento da demanda, sobretudo, quando intimada para que manifestasse nesse sentido, a fazenda exequente restou silente. Registro, por fim, que, conforme o art. 6° da lei em questão, a extinção da demanda “não importará em inexigibilidade dos mesmos, que permanecerão inscritos em Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual, cuja cobrança prosseguirá por via administrativa, sem prejuízo do procedimento judicial, a critério do Procurador-Geral do Estado”.

Por fim, ressalto ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do devedor, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos, quando não reconhecida a ilegitimidade do débito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTINTA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ pacificou a orientação de que a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução fiscal. No mesmo sentido: AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.849.431/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a. Turma, DJe 17/03/2021; e AgInt no REsp 1.892.578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 2a. Turma, DJe 06/04/2021). 2. Agravo Interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1834263/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe 11/6/2021 – sem grifo no original)

Ante o exposto, diante da ausência de interesse processual, julgo extinta a demanda, com fundamento nos artigos arts. 771, parágrafo único, e 485, VI, § 3°, do Código de Processo Civil c/c artigos 2° e 5° da Lei Estadual n° 10.496/2017.

Isento de custas e despesas processuais. Sem honorários.

Intimem-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do Código de Processo Civil, procedendo-se à remessa do feito ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo, procedendo-se as baixas de eventuais penhoras com a expedição dos respectivos ofícios.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

APIACÁS, 07 de março de 2023.

LAWRENCE PEREIRA MIDON

Juiz Substituto”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não houve abandono da causa.

Relata que:
“(...) a Lei 10.496/2017 estabeleceu a
faculdade
de o Estado desistir de execuções fiscais cujos créditos se encaixassem nos ditames dos arts. 2º e 5º do referido diploma”
.

À vista disso, narra que:
“(...) em se tratando de faculdade, não pode o Estado-juiz impor a extinção dos autos sem manifestação prévia da PGE em relação a esse aspecto”
.

Salienta, ademais, que:
“(...) não bastasse isso, conforme se vê da CDA em anexo, o valor do crédito atualmente supera os 160 UPF, não cabendo, sequer, nesse caso específico, o exercício da faculdade de desistência da execução, com a adoção das medidas previstas em lei”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, roga-se a reforma da decisão, diante da impossibilidade de aplicação, no caso, da Lei 10.496/2017, já que o crédito supera as 160 UPF.

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como
relatado alhures, trata-se

de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Lawrence Pereira Midon
, na Execução Fiscal n.º
0000109-27.2010.8.11.0084,
cujo trâmite ocorre na Vara Única de Apiacás, MT, que julgou extinto o feito, por ausência de interesse processual (ID. 162428745).

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou, no dia 19.03.2010, ação de execução fiscal em desfavor de COMÉRCIO DE MADEIRAS MANDI SECO LTDA, ALTINO RAVANHANI e DIONÍSIO RAVANHANI
, objetivando a cobrança judicial
da CDA n.º 20102719, na quantia de
R$ 18.943,67 (dezoito mil e novecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)
, decorrente das infrações denominadas “
EXPORTAÇÃO NÃO EFETIVADA
” e “
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÃO
”.

O magistrado de primeira instância, na data de 08.04.2010, determinou a citação das partes devedoras, ora apeladas (ID. 162428730 – fls. 20-21), uma vez que negativas as diligências, por AR (ID. 162428730 – fls. 22) e Oficial de Justiça (ID. 162428730 – fls. 24), realizado o ato via Edital, afixado em 28.05.2013 (ID. 162428730 – fls. 35).

Após a digitalização dos autos, a parte exequente/apelante, por meio da petição constante do ID. 162428738, de 09.01.2023, requereu a nomeação de curador especial.

Na sequência, proferido o despacho de ID. 162428742 (22.02.2023), que determinou a intimação da parte credora/exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestasse seu interesse no prosseguimento dela.

Sobreveio, então, no dia 07.03.2023, a sentença ora hostilizada e dantes transcrita, que extinguiu a lide por ausência de interesse recursal e interposto o recurso de apelação ora apreciado.

Feitas essas considerações, passo ao exame da insurgência recursal.

Sabe-se que a Lei Estadual n.º 10.496/2017, dispõe sobre a racioanlização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estao de MAto Grosso.

Em seu art. 2.º, foi autorizado à Procuradoria-Geral do Estado:
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”
.

Contudo, para a apuração do montante para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2.º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017.
In verbis:

“Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança”.

Ademais, caso o valor apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme art. 5.º, da Lei Estadual supracitada. Confira-se:

“Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º”.

No caso
sub examen
, pode-se observar que a parte exequente, ora apelante, ingressou com a execução fiscal visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na
CDA n.º 20102719,
cujo valor alcançava a importância de
R$ 18.943,67 (dezoito mil e novecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)
.

Ocorre que, o valor da UPF/MT à época da distribuição da ação, de acordo com o
site
da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT (https://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt), era de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderia a R$ 5.118,40 (cinco mil e cento e dezoito reais e quarenta centavos).

Desse modo, o valor total dos créditos executados, era superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, qual seja,
R$ 18.943,67 (dezoito mil e novecentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)
, não sendo possível a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”.

Ressalto ainda, que o disposto na Lei Estadual não pode ser imposto pelo julgador, pois é uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Por tais considerações, o provimento do recurso é medida impositiva.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024